Tribunal: TJSP
Processo: 1016821-97.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO – BLOQUEIO DE CONTA E APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PESSOA FALECIDA – ARROLAMENTO DE BENS FINALIZADO – ESCRITURA PÚBLICA DE PARTILHA FORMALIZADA – RECUSA INJUSTIFICADA – CONDUTA QUE, ENTRETANTO, NÃO EXTRAPOLA A ÓRBITA DO MERO DISSABOR – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.